Tribunal: TJDFT
Processo: 0722808-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. VETORIAL ÚNICO VALORADO NA 3a FASE DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 630 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas por meio de conjunto probatório sólido, não há falar aplicação do princípio do in dubio pro reo.
2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
3. A quantidade e a natureza da droga não podem ser levadas em consideração, na 1a e na 3a fase da dosimetria, simultaneamente, sob pena de se incorrer em bis in idem. Nada impede, todavia, que o magistrado opte por desconsiderar a referida circunstância judicial na 1a fase e a utilize na 3a fase para reduzir a pena no patamar mínimo, ou seja, 1/6 (um sexto), em razão da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.
4. Nos termos do Enunciado 630 da súmula de jurisprudência do STJ, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.
5. Expedida a carta de Guia Provisória relativa a um dos réus, compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais proceder a análise da detração e da progressão de regime.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.